Tribunal: TJSP
Processo: 2222188-66.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES OBSERVADAS E SUPRIMIDAS. INDEFERIMENTOS DE PEDIDOS DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA OU DE DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. ALEGAÇÕES QUE NÃO PASSAM DE INCONFORMISMO DA EMBARGANTE.

Embargos de declaração rejeitados.